Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-54.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001078-54.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE NOGUEIRA MARINHO - CPF: 983.241.441-53 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (APELADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), JOSE WILKER BARROS MARINHO - CPF: 052.848.371-42 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), DANIELA GONCALVES VILELA - CPF: 049.554.901-07 (ADVOGADO), JOSE WILKER BARROS MARINHO - CPF: 052.848.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE DE SOUZA ROSA - CPF: 029.720.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), VIVIANE NOGUEIRA MARINHO - CPF: 983.241.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO MARINHO - CPF: 947.639.848-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA –
NULIDADE PROCESSUAL
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
ARTIGO 21 RESOLUÇÃO TJ/MT 2018 – PRECEDENTES
– ALEGADA
OMISSÃO DE BENS
– PRECLUSÃO
CONSUMATIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

D
ispõe o artigo 21 da resolução TJ/MT de 2018
-
“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado devera proceder a habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela preclusão consumativa, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no
AgInt
no
AREsp
1527911/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020,
DJe
12/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Viviane Nogueira Marinho
, contra sentença proferida nos autos da ação de inventário, em que o juízo converteu os autos em arrolamento sumário e homologou por sentença, a partilha dos direitos aquisitivos ou propriedade do veículo e valores deixados pelo inventariado José Arnaldo Marinho, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Nas razões recursais, a apelante requer a reforma da r. sentença, vez que proferida em flagrante violação ao regramento processual por converter a inventariança em arrolamento na pendência de concordância expressa da mesma, que impugnou o acervo sucessório em razão de omissão/sonegação de bens, cujo esboço de partilha foi homologado sem sua imprescindível oitiva infringindo os artigos 6º, 7º, 8º e 9º; § 1º, do art. 437; § 1º, do art. 627; 647 e 648; 652 e 659, todos do CPC, bem como por atentar contra a garantia fundamental constitucional do devido processo legal, inciso LIV do art. 5º, da CR, e, sucessivamente.

Requer ainda, que sejam incluídos na inventariança os 2 (dois) bens imóveis de afinidade do de cujus (RI N. 12.518 de Primavera do Leste/MT e RI 51.634 de Barra do Garças/MT) e equitativamente partilhados, vez que adquiridos na constância do casamento, nos termos do §1º, do art. 627, do CPC, impondo-se as consequências dos artigos 1.992 e 1993 do CC.

A apelada, por sua vez, preliminarmente requer não conhecimento do recurso, por ausência de pagamento do preparo. No mérito requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada arguiu preliminarmente requer não conhecimento do recurso, por ausência de pagamento do preparo.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Isso ocorre porque não foram apresentadas nos autos qualquer indício de que as condições financeiras da parte beneficiária tenham sido alteradas ao longo do processo, tornando-a apta a arcar com as despesas.

Assim, o mero inconformismo d
a
apelad
a
, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelo juízo de origem não se mostra suficiente para deferir a impugnação alegada.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão controvertida
se
da
em saber se houve
flagrante violação ao regramento processual por converter a inventariança em arrolamento na pendência de concordância expressa da Apelante, a qual, verdadeiramente, impugnou o acervo sucessório em razão de omissão/sonegação de bens, cujo esboço de partilha foi homologado sem sua imprescindível oitiva a infringir os artigos 6
º
, 7
º
, 8
º
e 9
º
; § 1
º
, do art. 437; § 1
º
, do art. 627; 647 e 648; 652 e 659, todos do CPC, bem como por atentar contra a garantia fundamental constitucional do devido processo legal, inciso LIV do art. 5
º
, da CR, e, sucessivamente
.

Bem como,
se
é o caso de
inclu
são

na
inventariança os 2 (dois) bens imóveis de afinidade do de cujus (RI N. 12.518 de Primavera do Leste/MT e RI 51.634 de Barra do Garças/MT) e equitativamente partilhados, vez que adquiridos na constância do casamento, nos termos do §1
º
,

do art. 627, do CPC, inclusive impondo-se as consequências dos artigos 1.992 e 1993 do CC.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente,
assim pontuou a apelante em suas razões recursais,
verbis
:

“
A título de contextualização imprescindível, houve o substabelecimento da representação da ora Apelante (Num. 83103314) em 26/04/2022, ratificado em 27/05/2022 (Num. 86055393), onde se postulou pela habilitação dos novos procurados,
ATO
CONCLUÍDO PELA
EM
12/07/2023

(NUM. 123059294
.
Paralela e imediatamente posterior ao substabelecimento/pedido de habilitação (27/05/2022), a Inventariante comparecera para apresentar partilha amigável, incluindo avaliação do imóvel de Primavera do Leste, mantida a omissão/sonegação do imóvel de Barra do Garças, bem como para requerer a respectiva homologação
(Num. 86419697),
O QUE INDEVEVIDAMENTE FOI ACEITO E HOMOLOGADO PELA R. SENTENÇA ORA APELADA (NUM. 108996114) EM 03/02/2023.
”

No entanto,
razão não asiste a apelante,
com relação a alegada violação processual,
pois t
ratando-se de Processo Judicial Eletrônico é responsabilidade do advogado a realização da própria habilitação nos autos do processo eletrônico.
Vejamos o dispõe o artigo 21 da resolução TJ/MT de 2018:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado devera proceder a habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Desse modo, compete ao advogado sua habilitação nos autos eletrônicos e constitui condição para que ele possa ser comunicado dos atos processuais. Tal incumbência não é da Secretaria, portanto. Conclui-se, assim, que o patrono que pretende receber as intimações, tem o dever de se habilitar nos autos
.

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL / DANO MORAL E LUCRO CESSANTE POR EVICÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA
PJe
– RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no
âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”.

In
casu
, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(N.U 1019398-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema. (N.U 1013044-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO DA APELADA - DECISÃO TERMINATIVA – VIA RECURSAL CORRETA – NULIDADE
DA INTIMAÇÃO –PROCESSO ELETRÔNICO – DEVER DO ADVOGADO DE PROMOVER SUA HABILITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINARES REJEITADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a decisão que não acolhe a Impugnação ao Cumprimento de Sentença põe fim à fase executiva, o Recurso cabível é Apelação.

Se o advogado não cumpre a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, não procede a alegação de nulidade de referido ato.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1006561-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)
(destaquei)

Ademais, com relação
a alegada omissão/sonegação de bem por parte da inventariante, esclareço que as alegações não foram feitas em
primeiro grau
, ou seja, não houve manifestação do magistrado
acerca da tese apresentada
, e eventual
análise
implicaria em supressão de inst
â
ncia
, bem como
,
foi abarcada pela preclusão consumativa.
Vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – FALTA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO DA QUESTÃO – RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO FEITO PELA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA.

Questões decididas e não impugnadas pela via e tempo

próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela preclusão consumativa, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no
AgInt
no
AREsp
1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020,
DJe
12/02/2020.

Dispõe a regra do inciso do art. 923 e inciso III, do CPC:
“ Art.
932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

(N.U 0000684-87.2015.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Ainda que assim não fosse, importante pontuar que conforme informações
extraídas
d
a
busca feito em cartório
de Barra do Garças
juntadas em Id.

20894273
, não há qualquer imóvel na cidade alegada pela apelante em nome do de cujus
ou da viúva.

Além disso, entre a juntada das informações nos autos
data de
29/03/2021, até a prolação da sentença 03/02/2023, ou seja, quase 02 anos depois, não houve qualquer insurgência
ou manifestação
da apelante nos autos.

Portanto,
não há como incluir

na
inventariança os 2 (dois) bens imóveis
alegados pela apelante
,
se nos autos não há prova da alegação,
afastando-se
por consequência
o pedido de condenação n
as consequências dos artigos 1.992 e 1993 do CC
, por
e
sta
r
devidamente fundamentada a decisão e não have
r
novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da
sentença
proferida é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024